Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707618-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORGANA SANTOS DA TRINDADE AQUINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A apelante deixou de recolher o preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar ao recurso. Diante dos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão, a apelante foi intimada para apresentar documentos complementares a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência (ID 58721585). O prazo transcorreu sem manifestação (ID 59162819). Embora a alegação de hipossuficiência produza presunção de veracidade, o § 2o do art. 99 estabelece que o pedido pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Consoante apontado no despacho ID 58721585, a apelante reside na mesma casa em que declara ser proprietária (IDs 58191003 e 58191001 - Pág. 11) para a qual atribui o valor de R$ 760.000,00. Além disso, firmou contrato de mútuo com o BRB no valor de R$ 89.118,80, a ser pago em 48 parcelas R$ 5.469,12 (ID 58191122). O patrimônio declarado e o valor da parcela mensal do mútuo realizado com o BRB são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e comprovar a falta dos pressupostos para a concessão o benefício do art. 98 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita. Intime-se a apelante para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator